Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702881-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AURISTEA DE SOUSA COSTA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705799-25.2021.8.07.0018, que condenou ao pagamento de honorários advocatícios diante da rejeição da impugnação oposta por ele, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move AURISTEA DE SOUSA COSTA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que os autores não apresentaram o demonstrativo do crédito e as procurações dos patronos; que não comprovaram a desistência da execução coletiva; que são não partes legítimas, pois não comprovaram filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação originária; que a pretensão dos autores está prescrita; que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento; a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020; impugnaram a gratuidade de justiça; e que há excesso de execução (ID 104869477, pg. 93). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação para afirmar que comprovaram a sua legitimidade, que não houve fixação de honorários referentes a fase de conhecimento, que os documentos apresentados estão em regularidade, que não há execução coletiva, que a pretensão não se encontra prescrita e que não há excesso de execução (ID 107421418, pg. 169). É o relatório. Decido. As partes informaram que não possuem interesse no Juízo 100% digital (ID 104869477, pg. 93). Em razão da não adesão das partes ao Juízo 100% digital, o procedimento deste processo não se altera, motivo pelo qual não há anotação a fazer nos autos eletrônicos. O réu arguiu a ilegitimidade ativa dos autores, uma vez que esses não teriam comprovado a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação originária Todavia, em análise ao título executado, verifica-se que esse definiu que o sindicato age como substituto processual, possuindo ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação, razão pela qual a obrigação definida se estende a todos integrantes da categoria profissional (ID 100035994, pg. 38). Ressalta-se que os julgados apresentados pelo réu se referem a associações, as quais agem como representante processual, caso diverso do presente feito em que a ação originária foi proposta por sindicato, que atua como substituto processual, não sendo necessária, portanto, no presente caso, a comprovação de filiação à época do ajuizamento da ação originária. Dessa forma, vê-se que os autores são partes legítimas no presente feito. O réu alegou que os autores não apresentaram o demonstrativo do crédito ou as procurações dos patronos, tampouco que comprovaram a desistência da execução coletiva, e que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento e, caso contrário, que esses deveriam, antes, ser liquidados. Contudo, verifica-se que os autores apresentaram o demonstrativo do crédito e as procurações aos patronos (ID 100618287, pg. 7, e ID 100035991, pg. 13). Além disso, conforme ID 100035994, pg. 87, vê-se que não há execução coletiva em trâmite, razão pela qual não é necessária a comprovação do pedido de desistência. O réu arguiu, ainda, que a pretensão dos autores está prescrita. Contudo, verifica-se que o título executado transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 100035994, pg. 84), não transcorrido 5 (cinco) anos dessa data até o presente momento, razão pela qual rejeito esse pedido. O réu afirmou, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020 e impugnou a gratuidade de justiça. Contudo, o autor sequer requereu a gratuidade de justiça, tampouco a expedição de RPV com base nessa lei, razão pela qual nada a prover nesses pontos, em razão da falta de interesse do réu. Com relação a impossibilidade de se fixar honorários relativos à fase de conhecimento e sua eventual liquidação, verifica-se que esses não foram fixados, uma vez que a decisão de ID 100733258, pg. 90, apenas arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ), que são diversos daqueles honorários relativos à fase de conhecimento. Assim, nada a prover neste ponto. O réu requereu que fosse determinada a incidência de contribuição previdenciária e de imposto de renda no crédito executado, todavia esses já incidem e são retidos no momento da expedição do requisitório, portanto nada a prover neste ponto. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado, como índice de correção monetária, a partir de 06/2009, a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 100035994, pg. 47, a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto encontra-se correto o réu neste ponto. Ressalta-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 7.533,94, sete mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou diversas alegações que foram rejeitadas, com exceção do pleito de excesso de execução, portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 8.715,97 (oito mil, setecentos e quinze reais e noventa e sete centavos), conforme planilha de ID 104869479, pg. 163. Condeno as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 100618287, pg. 7) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nessa decisão e na decisão de ID 100733258, pg. 90. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 08 de Novembro de 2021. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito” Narra que ao despachar a inicial o juízo arbitrou honorários, por se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva. No entanto, ao rejeitar a impugnação oposta pelo executado, arbitrou novos honorários advocatícios, com fundamento na sucumbência da oposição de impugnação. Entende, que a rejeição no todo ou em parte da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a condenação do executado sucumbente em honorários. Afirma que os honorários arbitrados devem ser arcados tão somente pelo exequente. Sustenta relevância da fundamentação e perigo de lesão grave e de difícil reparação para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo dispensado. Em uma análise preliminar, entendo que assiste razão ao Distrito Federal tendo em vista que não cabe fixação de honorários ao devedor nos casos de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial e de rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença (enunciado de Súmula 519 do STJ). Nesse sentido cito precedente: DISTRITO FEDERAL versus PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, EDINEIA SANTOS DIAS e ANA LUCIA DA SILVA BRITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA DO PEDIDO FORMULADO NA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. De fato, o STJ pacificou sua jurisprudência e no sentido de admitir o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva. 2. Ocorre que a situação ventilada neste processo é totalmente diversa, porque a controvérsia não envolve se seriam ou não devidos honorários no cumprimento individual de sentença coletiva, mas se são cabíveis os honorários em razão do julgamento de improcedência do pedido formulado em sede impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Portanto, as situações jurídicas são totalmente diversas e impossível de serem equiparadas. E nesse ponto em particular, a jurisprudência daquela Corte Superior é igualmente unânime quanto ao descabimento desse consectário da sucumbência e por força da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que a parte devedora seja a fazenda pública-Súmula 519. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1386160, 07103709320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada para afastar a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados por ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de fevereiro de 2022